Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA. DESCUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES No 400 e 556 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS em face da r. sentença que a condenou nos seguintes termos: “(...) Em face de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu GOL LINHAS AÉREAS S/A a:a) pagar aos requerentes a quantia de R$ 1.859,05 (mil e oitocentos e cinquenta e nove reais), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do evento danoso (01/10/2021), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação) pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos requerentes, totalizando a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta sentença. Sem custas e honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 55, "caput" da Lei Federal n° 9.099/95. No que tange a eventual pedido de gratuidade de justiça, deixo de conhecê-lo, tendo em vista o disposto no artigo mencionado. Logo, em caso de recurso inominado, deverá a parte interessada submeter referido pedido à e. Turma Recursal, na forma do artigo 115 do Regimento Interno das Turmas Recursais do e. TJDFT”.
2. Recurso inominado (ID 35129387) com a apresentação do devido preparo nos termos do §1° do art. 42 da Lei 9099/95. As contrarrazões foram apresentadas (ID 35129396).
3. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
4. Quando da inicial, os autores narraram que, em virtude da comemoração dos seus 30 anos de casados, compraram passagem aérea pelo programa de milhas da recorrente para conhecer a cidade de Bonito/MS, sendo que a passagem estava marcada para o dia 01/10/2021 às 21h15, de Brasília/DF diretamente para Campo Grande/MS e no dia seguinte prosseguiriam viagem para Bonito/MS. Para tanto, alugaram um veículo (ID 35128645), bem como reservaram noite em hotel de luxo da região (ID 35128646). Informaram ainda que, em 29/07/2021, a recorrida enviou e-mail avisando que o voo tinha sido cancelado (ID 35128648) e foi acordado entre as partes o remanejamento para o voo que sairia de Brasília/DF às 20h, chegaria em Guarulhos/SP às 21h45, sairia de Guarulhos/SP às 22h30 e chegariam em Campo Grande/MS às 23h25. Ocorre que o respectivo voo decolou atrasado em 55 minutos (ID 35128649) e que por conta disso, houve a perda do voo para Campo Grande/MS, tendo sido a viagem remarcada para o dia seguinte, gerando assim, prejuízo quanto à reserva do hotel em Campo Grande/MS (ID 3528650), bem como em relação à reserva do aluguel do veículo (ID 35128651).
5. Em suas razões recursais, o recorrido narrou que o Juízo de primeiro grau entendeu equivocadamente pela responsabilidade da companhia aérea, pois o voo inicialmente contratado foi cancelado em razão da readequação da malha aérea, fomentada pela pandemia (COVID – 19) e que as partes recorridas anuíram expressamente com a alteração. Acrescentou que agiu em estrita observância ao TAC (termo de ajustamento de conduta) firmado em 20/03/2020 entre Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) com a Associação Brasileira das Empresa Aéreas (ABEAR), bem como nos estritos termos da resolução 556/2020 da ANAC, que flexibilizou em caráter excepcional e temporário a aplicação do dispositivo da resolução n° 400/2016. Ademais, informou que os recorridos foram notificados do cancelamento em 10/09/2020, com antecedência, em estrita observância aos ditames legais vigentes. Assim, requereu a reforma da r. sentença em razão dos fatos terem ocorrido por motivo de força maior, afastando a responsabilidade da companhia e julgando improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, não entendendo assim esta Turma Recursal, requereu seja a condenação reduzida a patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Quanto ao mérito da questão, cumpre destacar que a readequação dos voos é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Em tal cenário, a mudança de voo informada pela recorrente foi aceita pelos recorridos para manterem sua viagem, mesmo que tal voo não fosse mais direto e tivesse que passar pelo aeroporto de Guarulhos/SP. Entretanto, tal voo, apresentou atraso em 55 minutos, o que ocasionou a perda do voo seguinte para Campo Grande, gerando os prejuízos já narrados e, que nestes casos, reputo serem passíveis de ensejar a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais.
7. A Resolução no 400/2016, da Anac, dispõe que “o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso.” (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.” (art. 27).
8. Por seu turno, a Resolução no 556 da ANAC (que flexibiliza em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19), dispõe em seus artigos 2o e 3o, I, que “as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado (...).”, bem como que a suspensão da obrigação de prestar assistência material, no caso de cancelamento do voo, se dará apenas em razão do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades.
9. No caso dos autos, restou incontroverso que: (i) a ré alterou unilateralmente o primeiro voo sob argumentação de restruturação da malha viária, o que foi prontamente aceito pelos consumidores (ID 35128647); (ii) os autores perderam o segundo voo que os levaria de São Paulo para Campo Grande em virtude do atraso de 55 minutos (ID 35128649) do primeiro voo que saiu de Brasília. Dessa forma, cabível a indenização por danos materiais em virtude da perda de um dia de hospedagem em hotel já reservado, bem como em razão do cancelamento do aluguel de veículo.
10. Provoca angústia e frustração ao casal a impossibilidade de seguir para o destino esperado, na comemoração dos seus 30 anos de casados, na data e no horário previamente estipulados, principalmente, quando há falha unilateral na prestação do serviço.
11. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorridos, consubstanciadas na alteração do voo, impondo-lhes aguardar o outro dia para embarcarem, acarretando a perda da sua diária no destino, bem como do aluguel de veículo, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
12. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
13. Diante dessas premissas, deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada na origem (R$ 1.000,00 para cada autor/recorrido) a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. Pelas razões expostas, a r. sentença não merece reparo.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.